Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Réu impugnou o valor da causa, sob o fundamento de que, na ação rescisória, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente (Id. 37207430). Em réplica, o Autor afirmou que “não se opõe ao valor apontado pelo requerido correspondente à quantia de R$ 85.608,86 (oitenta e cinco mil seiscentos e oito reais e oitenta e seis centavos)”, sendo que, na espécie, “mesmo que utilizando o valor sugerido pelo requerido, não há custas complementares a recolher conforme espelho anexado”. De fato, conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal, o valor da causa, na ação rescisória, é o mesmo da ação principal, devidamente corrigido. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. MODIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. (...) 5. O valor da causa da ação rescisória deve ser condizente com o valor da causa principal, corrigido monetariamente ou, quando houver divergência entre este e o benefício econômico almejado com eventual rescisão do julgado, deve este prevalecer. Incidência do art. 292, § 3o, do CPC. (...) 8. Preliminar suscitada pela Ré e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Impugnação ao valor da causa acolhida. Pedido rescisório julgado improcedente.” (Acórdão 1205966, 07165312720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ART. 968. INC. II, DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer. (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.745.942/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019.) Na ação rescisória, o valor da causa repercute no valor das custas processuais e no depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Ante o exposto, acolho a impugnação e fixo o valor da causa em R$ 85.608,86 (oitenta e cinco mil, seiscentos e oito reais e oitenta e seis centavos). Intime-se o Autor para que recolha as custas complementares, se necessário, e a diferença do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora